Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a nova Portaria do Ministério da Educação no 374 de 03 de abril de 2020. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105